Tribunal: TCU
Processo: 039.953/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados que teve como objeto construção de ginásio de esportes coberto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do contrato de repasse 0125837-47, firmado entre o município de Sobrado/PB e o Ministério do Esporte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 1o, I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 169, V, do RI/TCU e nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. considerar iliquidáveis as contas de Célia Maria de Oliveira Melo e José Antônio Barbosa Ferreira ordenando-se o seu trancamento, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 211, caput e §1o do RI/TCU; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Maria Luiza do Nascimento Silva, dandolhe quitação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Esporte e à Caixa Econômica Federal; 9.4. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.5. encerrar o presente processo e arquivar os autos.